Tribunal: STF
Processo: ARE 1488882
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que, por unanimidade, não conheceu do Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo ao fundamento de que a argumentação recursal não impugnou especificamente o motivo central da decisão agravada. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 405):



    “Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO CENTRAL DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento pacífico no sentido de que, quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13 (RE-QO 839.163/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publicado em 10/02/2015)



    2. A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    3. Agravo Regimental não conhecido.”.



    Nos presentes Embargos de Divergência, Davi Henrique Evangelista sustenta, em síntese, que “a decisão adotada vai em contrapartida ao entendimento deste Colendo Supremo Tribunal Federal, TEMA 1003.”



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 330 do RISTF “cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 



    Ocorre que o embargante não citou expressamente qualquer acórdão que pudesse ser analisado como “paradigma”, fato que inviabiliza o prosseguimento do presente recurso, pois ausente seu pressuposto básico: demonstração da existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma(s) que comprovem eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Nesse sentido, colaciono julgado do Plenário desta CORTE:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.



    III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum.



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.177.200 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020)



    Ora, os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    Nesse sentido: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015, este último assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL PARA ELIDIR FUNDAMENTO APTO, POR SI SÓ, A MANTER O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Registro, por fim, que o acórdão recorrido negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário ao fundamento de que a argumentação recursal não impugnou especificamente o motivo central da decisão agravada. 



    Não houve, portanto, análise do mérito da controvérsia jurídica.



    Nesse contexto, é importante ressaltar que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário ou do Agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito.



    Nessa mesma linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITO PROCESSUAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. 



    1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.284.120 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes.



    2. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às "circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados".



    3. A jurisprudência desta CORTE assentou serem incabíveis embargos de divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do recurso extraordinário ou do agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.249.060 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2020) 



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente